Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Considerando a variação de percentual prevista para as demanda envolvendo a Fazenda Pública, na fixação de honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do Julgado, considerando a totalidade do proveito econômico obtido.
2. Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.